Tribunal: TJSP
Processo: 0006383-76.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que declarou a remição de 1/6 dos dias remidos anteriores à prática da falta disciplinar. Insurgência do MPSP. Possibilidade de aplicação da perda de parcela máxima da remição (art. 127 LEP). Fixação na fração de 1/3 que se mostra proporcional e consentâneo às circunstâncias do fato consistente em cometimento de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que declarou a remição de 1/6 dos dias remidos anteriores à prática da falta disciplinar. Insurgência do MPSP. Possibilidade de aplicação da perda de parcela máxima da remição (art. 127 LEP). Fixação na fração de 1/3 que se mostra proporcional e consentâneo às circunstâncias do fato consistente em cometimento de novo crime durante cumprimento de regime semiaberto. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.